Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705999-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Há prevenção (Processos 2016.00.2.012514-6, 0008676-09.2016.8.07.0000, 0721374-30.2021.8.07.0000 e 0701976-63.2022.8.07.0000). Redistribua-se o presente recurso, observando-se o disposto nos artigos 81, §1o e 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 25 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator